Tribunal: TJES
Processo: 5005479-76.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005479-76.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE MARIA DE SOUZA COSTA
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo - SEGER e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator - Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE FGTS DEVIDAS EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, LIMITADAS AO MARCO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSTENTA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO OMISSÃO QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO JUDICIAL DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONTA VINCULADA EM NOME DO BENEFICIÁRIO DO FGTS. ANALISANDO AS RAZÕES FÁTICAS E JURÍDICAS APRESENTADAS PELA PARTE RECORRENTE, VISLUMBRO QUE NÃO HÁ VÍCIO A SER SUPRIDO. O QUE PRETENDE O EMBARGANTE É A MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO POR SUPOSTAS DIFICULDADES ENFRENTADAS PARA EFETIVAR O DEPÓSITO NA CONTA VINCULADA DO TRABALHADOR. ENTRETANTO, NÃO CABE A ESTE COLEGIADO DIRIMIR TAL QUESTÃO, VISTO QUE A MESMA DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)